Tribunal: TJES
Processo: 5006764-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006764-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NUTRIVIP ALIMENTACAO LTDA.

AGRAVADO: ALESSANDRO CARVALHO NAGAI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO EXPRESSAMENTE DEFINIDO NA SENTENÇA. ADOÇÃO DO INPC/IBGE UTILIZADO PELA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. JUROS DE 1% AO MÊS EXPRESSAMENTE FIXADOS NO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de Cumprimento de Sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, reconhecendo a validade dos cálculos apresentados pelo exequente, os quais adotaram o INPC como índice de correção monetária e juros de 1% ao mês. A agravante sustenta omissão na sentença quanto à fixação expressa do índice de correção, defendendo a aplicação da taxa SELIC após a citação, nos termos da jurisprudência atualizada e da Lei nº 14.905/24.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se, diante da omissão da sentença quanto ao índice de correção monetária, deve ser aplicada a taxa SELIC em substituição ao INPC;
(ii) estabelecer se a manutenção dos cálculos com juros de 1% ao mês viola a coisa julgada, à luz da jurisprudência do STJ e da nova legislação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença e o acórdão que a confirmou foram omissos quanto ao índice de correção monetária, mas fixaram expressamente juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, o que afasta a possibilidade de aplicação da taxa SELIC, que compreende juros e correção.

Em casos de omissão quanto ao índice de correção, admite-se a adoção do índice divulgado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado, que, à época, era o INPC/IBGE, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal.

A substituição dos critérios expressamente fixados no título judicial por outros parâmetros — como a aplicação da taxa SELIC em substituição ao percentual de 1% ao mês — configura violação à coisa julgada, nos termos de precedentes do STJ.

Ainda que vigente a Lei nº 14.905/24, não se admite a retroatividade da norma para alterar critérios definidos em título judicial transitado em julgado, sob pena de ofensa à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão da sentença quanto ao índice de correção monetária autoriza a adoção do índice previsto pela Corregedoria-Geral de Justiça à época da elaboração dos cálculos, no caso, o INPC/IBGE.

A aplicação da taxa SELIC, que compreende juros e correção monetária, é incompatível com título judicial que fixou expressamente juros moratórios de 1% ao mês.

A substituição dos critérios de atualização fixados na sentença por outros não previstos no título exequendo viola a coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 487, I, 508; CC/2002, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.330.742/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJE 11.04.2025;
STJ, AgInt no AREsp n. 2.243.081/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023;
TJES, AI n.º 5002935-31.2020.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câm. Cív., j. 10.08.2021;
TJES, AI n.º 5000398-91.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, 2ª Câm. Cív., j. 14.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 03/02/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nutrivip Alimentação Ltda. em face da Decisão reproduzida no id 66180125 do processo originário (n.º 0003600-65.2017.8.08.0024), na qual o MM. Juiz
a quo
, no Cumprimento de Sentença instaurado por Alessandro Carvalho Nagai, rejeitou a Impugnação ofertada pela ora Agravante.

Nas razões de seu recurso (id 13482913) a ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que (i) houve omissão no título judicial quanto ao índice de correção monetária, o que autorizaria a aplicação da Taxa SELIC conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES); (ii) é indevida a fixação do INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês; (iii) há excesso de execução cobrado pelo Agravado.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos da Decisão inserida no id 14262431.

Contrarrazões no id 14719089 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ARTHUR LOPES RIOS VIEIRA:-

Boa tarde, excelências.

Boa tarde aos colegas advogados e aos servidores aqui presentes.

Na origem, estamos tratando de um caso já em fase de cumprimento de sentença, uma sentença de uma ação de cobrança, na qual a ora gravante foi condenada a pagar importâncias líquidas, “com correção monetária contada a partir do ajuizamento da ação e juros de 1% contados da citação”.

Em segunda instância, essa Quarta Câmara reformou a sentença para fixar o termo inicial da correção monetária dos juros de mora a partir da data do inadimplemento da obrigação e para majorar os honorários advocatícios.

O ora agravado requereu o cumprimento de sentença, aplicando o INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% como proferida a sentença.

No entanto, a ora agravada apresentou impugnação a esse cumprimento de sentença, alegando que tanto a sentença quanto o acórdão não fixaram, não mencionaram qual deveria ser o índice de correção monetária.

E diante dessa lacuna, entendemos que deve ser aplicada a SELIC, não um cheque em branco para que o exequente, ora agravado, escolha qual deveria ser o índice.

Em primeira instância, essa impugnação foi rejeitada e o juízo de primeira instância asseverou que é vedado nesse momento processual a alteração pela taxa SELIC, motivo pelo qual ao débito devem ser aplicados juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Ocorre que não há, no nosso entender, coisa julgada com relação ao índice que deve ser observado, tendo em vista que tanto a sentença quanto o acórdão que estão sendo executados foram omissos a esse respeito.

Não havendo essa estipulação do índice de correção monetária, entendemos que deve incidir o INPC, da data do vencimento das obrigações até a data de citação, cumulativamente aos juros e, a partir da citação, deve incidir a SELIC, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros.

A título de argumentação a respeito da razoabilidade da aplicação da SELIC, conforme a nossa tese, permitam-me citar uma parte do voto do ministro Raul Araújo, que foi o voto vencedor no RESP 1795982, em que ele diz o seguinte: As condenações judiciais submetidas a juros de mora à elevada taxa de 1% ao mês, tal como determinado pelo acórdão recorrido, estariam, portanto, destoando do contexto nacional e conduziriam ao cenário paralelo, a uma outra realidade, em que o credor civil passaria a fazer jus a uma remuneração bem superior a qualquer aplicação financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC, auferindo o vencedor de uma demanda judicial por obrigação em moeda os elevados juros acumulados de 1% ao mês, acrescido ainda de índice autônomo de correção monetária.

Para que vossas excelências tenham uma ideia, o débito original girava em torno de R$300.000,00 (trezentos mil reais) em 2017 e hoje eles são 200% a mais de acordo com o cálculo do exequente, adotando o INPC desde o vencimento até os tempos atuais.

E apontamos um excesso de execução, considerando a taxa SELIC a partir da citação como o consectário adequado, de R$ 357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil reais).

Então, também temos essa tese de excesso de execução.

E, por fim, há um pleito do agravado de litigância de má-fé, que requeremos também que seja rejeitado, a fim de que, tendo em vista, aliás, de que trata-se apenas do exercício de ampla defesa, teses que fazem sentido, que sejam aventadas.

Requeiro o provimento do agravo e agradeço pela atenção.

*

O SR. ADVOGADO CAIO MARTINS ROCHA:-

Serei bastante breve.

Temos aqui um cumprimento de uma ação de cobrança iniciada em 2017, sentença cujo dispositivo fez constar expressamente que os valores líquidos da condenação seriam acrescidos de correção monetária a partir do ajustamento da ação de 14 de fevereiro de 2017 e juros de 1% ao mês contados da citação, 22 de fevereiro de 2019.

Existe um pedido de condenação do agravante de litigação de má-fé, e esse pedido muito confundem com o mérito desse recurso, porque há uma confusão, intencional ou não, do que é correção monetária e do que é taxa de juros.

Defende o agravante que a sentença não estipulou o índice de correção monetária.

E, diante disso, a partir da premissa de que não houve fixação de taxa de correção monetária, busca o agravante, a aplicação da taxa SELIC para a quantificação dos juros, mas os juros foram expressamente fixados no título executivo que é exigido em primeiro grau.

Então, pode-se invocar a razoabilidade para questionar o quantum evoluiu um débito que há 10 anos o exequente busca receber.

Já em fase judicial, fora o tempo extrajudicial, pode-se invocar a razoabilidade, pode-se questionar a fundamentação de decisões do STJ que, sim, decidem e já, muito antes da alteração legislativa de 2024, o STJ, com recorrência, optava por fixar a SELIC quando não houvesse taxa de juros estipulada.

Aqui o caso é gritantemente o oposto ao precedente invocado pelo agravo de instrumento.

Temos um título judicial, uma sentença transitada em julgado, em que fez constar que a taxa de juros era de 1% ao mês.

São frequentes os acórdãos dessa colenda Câmara, alguns citados nas nossas contrarrazões do agravo de instrumento, que defendem que não pode a fase de cumprimento de sentença, alterar um índice de correção ou a taxa de juros que foram fixados expressamente no título executivo que se exige.

É por esse motivo que pedimos, além do desprovimento do recurso, a condenação da gravante em litigância de má-fé.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Nutrivip Alimentação Ltda interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 66180125 do processo originário (n.º 0003600-65.2017.8.08.0024), na qual o MM. Juiz
a quo
, no Cumprimento de Sentença instaurado por Alessandro Carvalho Nagai, rejeitou a Impugnação ofertada pela ora Agravante e, com isso, reconheceu a validade dos cálculos apresentados pelo ora Agravado (INPC como índice de correção monetária e juros de 1% ao mês).

Inconformada com a mencionada conclusão, a Agravante interpôs o recurso em julgamento (id 13482913), no qual aduz, como fundamento do pedido de reforma do
decisum
, em síntese, que houve omissão na Sentença quanto à definição expressa do índice de correção monetária, o que autoriza a aplicação da taxa SELIC nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) - sobretudo a partir da Lei n.º 11.905/24.

Defende, ainda, que os cálculos apresentados pelo Agravado incorrem em excesso de execução, uma vez que acumulam correção monetária e juros, quando deveria ser aplicada exclusivamente a SELIC após a citação, daí porque pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja “
determinada a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 01% até a citação e, após, unicamente pela taxa Selic
” (página 16).

Com estas sucintas informações a respeito do caso em julgamento, necessário destacar que na Sentença, objeto de Cumprimento na demanda originária, o Magistrado
a quo
assim consignou na parte dispositiva do
decisum
:

“Sendo assim, e em face das razões expostas, ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. 1, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais, no que para tanto, CONDENO a parte Requerida ao pagamento em beneficio da parte Autora, das seguintes importâncias:

3.1. R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), referentes às 18 parcelas e meia restantes do prêmio acordado, com correção monetária contada a partir do ajuizamento da ação em 14 de fevereiro de 2017 e juros (1% a.m.) contados da citação em 22 de fevereiro de 2019.

3.2. R$ 246.849,88 (duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), referentes às comissões devidas e não pagas; com correção monetária contada a partir do ajuizamento da ação em 14 de fevereiro de 2017 e juros (1% a.m.) contados da citação em 22 de fevereiro de 2019.

Com base no art. 85, § 20, do CPC, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação.” (Id 33254278 do processo originário).

No julgamento dos apelos interpostos pelas partes, houve leve alteração da Sentença, consoante se vê no Acórdão reproduzido no id 33254277 do processo originário,
in verbis
:

“Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela empresa Apelante, CONHEÇO do recurso interposto por NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA ME, todavia, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, bem como, CONHEÇO do apelo adesivo interposto por ALESSANDRO CARVALHO NAGAI e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a partir da data do inadimplemento da obrigação.

Em virtude do desprovimento do recurso de NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA ME, majoro os honorários advocatícios do patamar de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.”

Como se observa dos julgados objetos do Cumprimento de Sentença em trâmite na origem, de fato não houve menção a respeito de qual o índice de correção monetária incidente sobre a condenação, de modo que o Agravado, na petição inicial do Cumprimento de Sentença, adotou o INPC/IBGE (conforme cálculos contidos nos ids 33254274 e 33254275 do processo originário), índice este correspondente àquele disponibilizado pela egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/Atm/index.cfm?novo=1).

A omissão na Sentença e no Acórdão sobre o índice de correção monetária, apesar da relevância do argumento da Agravante, não implica no provimento do recurso com a adoção do índice invocado nas razões recursais, mesmo com a vigência da Lei n.º 14.905/24 - que alterou dispositivos do Código Civil (CC) relativos aos juros e correção monetária.

Isso porque, em primeiro lugar, o Agravado utilizou o cálculo da dívida com o índice que era adotado pela Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJ-ES), situação que encontra amparo na jurisprudência deste egrégio TJES, isto é, se a Sentença e o Acórdão são omissos quanto ao índice de correção monetária, deve-se aplicar aquele disponibilizado pela CGJ-ES (no caso, o INPC/IBGE). Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA . OMISSÃO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DÍVIDA DE NATUREZA CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO PELO INPC. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO . INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO . REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1) Considerando que os juros de mora não foram arbitrados no título executivo judicial, devem ser fixados nos termos estipulados pelo supratranscrito art . 406 do Código Civil que, segundo entendimento dominante nesta colenda Terceira Câmara Cível e no Superior Tribunal de Justiça, faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela que incide como juros moratórios dos tributos federais. 2)
Ao observar o título executivo judicial e em se tratando de responsabilidade contratual, conclui-se que o depósito da dívida deve ser atualizada monetariamente pelo INPC – índice adotado pela CGJES
– desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e por meio da aplicação da taxa SELIC a partir da citação (art. 405 do CC/02), vedada a cumulação com correção monetária. 3) Recurso conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Agravo de Instrumento n.º 5002935-31.2020.8.08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Terceira Câmara Cível em 10.08.2021). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM – EXCESSO DE EXECUÇÃO – OMISSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CORREÇÃO PELO ÍNDICE ADOTADO PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL ATÉ A CITAÇÃO E, APÓS, APLICÁVEL APENAS A TAXA SELIC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme explicitado pela parte agravante, tanto a sentença quanto o v. acórdão foram omissos quanto aos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis, uma vez que não se pronunciaram acerca dos fatores incidentes sobre os valores a serem restituídos nas faturas de água . 2.
É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que, nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal
, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de bis in idem. Precedentes. Em vista disso, percebe-se que também nesse ponto merece ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se o excesso nos cálculos apresentados pelo agravado na origem. (...). (Agravo de Instrumento n.º 5000398-91.2022.8.08.0000, Relator: Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, julgado pela Segunda Câmara Cível em 14.06.2022). (Sem grifo no original).

Ademais, em segundo lugar, acolher a pretensão recursal representaria inequívoca violação da coisa julgada, conforme entendimento do colendo STJ externado, dentre outros, nos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso especial pela incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 2.
O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando a inviabilidade de revisão dos índices de correção monetária e juros moratórios fixados em sentença transitada em julgado, sob pena de violação da coisa julgada
. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos no título executivo judicial, substituindo-os pela taxa SELIC, sem violar a coisa julgada. III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência do STJ estabelece que não é possível alterar, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, o critério de fixação dos juros de mora estabelecido no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada
. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, o critério de fixação dos juros de mora estabelecido no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 508 e CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.588.495/RS, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.042.830/RS, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.330.742/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). (Sem grifo no original).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CC/2002. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INVIABILIDADE. AFRONTA À COISA JULGADA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO DO APELO NOBRE. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MODIFICAR O DISPOSITIVO DE RECURSO NÃO CONHECIDO PARA NÃO PROVIDO, SEM ALTERAÇÕES DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1.
Não é possível a modificação, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, dos juros de mora e da correção monetária estabelecidos no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. O reconhecimento da coisa julgada no tocante aos juros de mora e correção monetária acarreta o não provimento do recurso
. 3. Agravo interno parcialmente provido, apenas para correção do dispositivo. (AgInt no AREsp n. 2.243.081/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). (Sem grifo no original).

Assim, sem maiores delongas, porque o acolhimento da pretensão recursal da Agravante importaria em violação da coisa julgada, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Colenda Câmara.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “a taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária..." (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, Rel Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 11-2-2025, data da publicação/fonte DJEN de 20-2-2025.)

Em caso que se assemelha ao tratado neste recurso o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que “pelo que consta do acórdão de origem, não houve, na fase de conhecimento, expressa fixação de percentual para os juros moratórios e nem de índice de correção monetária, mas apenas o termo inicial de suas incidências. Portanto, a aplicação da taxa SELIC, no cumprimento de sentença, não atenta contra a coisa julgada, pois não há alteração dos critérios do título judicial (percentual e/ou índice)”.(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.268.975/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 14-8-2023, data da publicação/fonte: DJe de 18-8-2023)

Assim, rogando vênias ao eminente Desembargador Relator, dou provimento ao recurso para determinar a aplicação da taxa Selic para fins de correção monetária e acréscimo de juros de mora.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos..

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 10/02/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Nutrivip Alimentação Ltda.
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos do
cumprimento de sentença de ação ordinária
deflagrado por
Alessandro Carvalho Nagai
, rejeitou a impugnação ofertada pela ora agravante, mantendo os parâmetros de atualização do débito consistentes em juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

Ao iniciar o julgamento, o eminente
Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, votou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento
, sob o fundamento que a alteração dos índices fixados no título judicial, em fase executiva, implicaria violação à coisa julgada, na medida em que já definido ao menos em relação aos juros de mora. Por sua vez, o eminente
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira

inaugurou divergência para dar provimento ao recurso
, a fim de aplicar a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios, valendo-se de citação de recentes arestos do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto de divergência, pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia instalada quanto aos índices aplicáveis à atualização da dívida. E, após detida análise, e rogando a máxima vênia ao eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira,
acompanho integralmente o voto proferido pelo ilustre Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida
.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a
suposta
omissão do título executivo judicial quanto ao índice de correção monetária e de juros de mora autorizaria a substituição do binômio “INPC + juros de 1% a.m.” pela aplicação exclusiva da Taxa Selic, notadamente após o advento da Lei nº 14.905/2024, que modificou, principalmente, os art. 389 e 406 do Código Civil.

Prefacialmente, é imperioso consignar que a execução deve estrita observância ao título executivo judicial que a lastreia. Em respeito à autoridade da coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, é vedado às partes e ao julgador buscar a rediscussão de critérios de atualização já consolidados na fase de conhecimento, sob pena de perpetuar o litígio e desconstituir decisões imutáveis, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
1
.

No caso, observa-se que
a sentença exequenda
não foi silente

quanto aos juros de mora
, tendo expressamente fixado a incidência de
1% (um por cento) ao mês
. Havendo a determinação específica do percentual de juros moratórios no título judicial transitado em julgado, falece suporte jurídico à pretensão de substituição pela Taxa Selic.

Conforme orientação sufragada pelo
Superior Tribunal de Justiça
,
“
A Taxa Selic deve ser aplicada como índice de juros moratórios
quando não há determinação específica de outro índice no título judicial
, vedada sua cumulação com atualização monetária”
(AgInt no REsp n. 2.171.282/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025, STJ) e
“
A aplicação da Taxa SELIC como critério de correção monetária e juros legais, conforme o art. 406 do Código Civil,
não pode ser realizada na fase de cumprimento de sentença, caso o título judicial tenha fixado outro índice
, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica”
(REsp n. 1.984.811/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025, STJ), bem como que
“
A alteração dos critérios de atualização e juros estabelecidos no título executivo judicial, na fase de cumprimento de sentença, viola a coisa julgada, sendo irrelevante tratar-se de matéria de ordem pública. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da
impossibilidade de substituição dos índices de correção e juros moratórios previstos em sentença transitada em julgado pela taxa Selic
”
(AREsp n. 2.680.360/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025, STJ).

O entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos nº 112 e 1.368
2
– que interpretam o artigo 406 do Código Civil no sentido de que a taxa de juros legal é a Selic – destina-se às hipóteses em que o título ou a convenção das partes seja
omisso
ou remeta genericamente à “taxa legal”. Não é esta a situação dos autos, onde o julgador monocrático, com base na legislação vigente ao tempo do trânsito em julgado, optou pela fixação de juros de 1% (um por cento) ao mês.

Noutro viés, quanto à correção monetária, verifica-se que o título judicial limitou-se a determinar sua incidência sem especificar o indexador. Em tais circunstâncias de omissão parcial, corretamente o exequente agravado utilizou o índice estabelecido na tabela de atualização monetária da Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal (INPC), que é o indexador oficial utilizado para garantir a recomposição do valor da moeda nesta jurisdição.

Entretanto,
impõe-se uma
ressalva

quanto ao período posterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
. A referida legislação alterou substancialmente o Código Civil, estabelecendo novos critérios para a atualização de dívidas de natureza civil quando não houver convenção entre as partes ou previsão específica em lei. Nessa linha, o art. 389, parágrafo único, do Código Civil passou a vigorar com a seguinte redação:
“Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo”
.

A esse respeito, sublinhe-se que o art. 406 do mesmo diploma
3
prevê que, na ausência de estipulação, os juros de mora serão fixados de acordo com a taxa legal, que corresponde à Taxa Selic
deduzido
o índice de atualização monetária (IPCA), conforme o § 1º incluído pela nova lei.

Contudo, repise-se: a aplicação da Selic como juros de mora (ou a diferença Selic-IPCA) pressupõe o silêncio do título. Como no caso em análise os juros de mora foram fixados em 1% (um por cento) ao mês pela coisa julgada, este critério deve ser mantido para todo o período. Todavia, quanto à
correção monetária
, onde o título foi genérico, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, deve-se observar o
IPCA
como indexador, em substituição ao INPC, dada a natureza processual e imediata da norma que rege os consectários da condenação.

Como se depreende da jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça,
“
A atualização monetária, na ausência de convenção, segue o IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), de modo que a taxa legal de mora corresponde a diferença entre a SELIC e o IPCA, calculada mês a mês”
(REsp n. 2.106.652/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025, STJ). Na hipótese, mantém-se a correção monetária pelo INPC até a entrada em vigor da nova lei e, a partir de então, aplica-se o IPCA, preservando-se sempre os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês fixados no título executivo judicial.

Nesse contexto,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
, ressalvada apenas a atualização monetária pelo IPCA após o advento da nova Lei nº 14.905/2024, visto que a pretensão da agravante de impor a Taxa Selic em substituição aos juros de mora de 1% (um por cento) a.m. afronta diretamente a imutabilidade da coisa julgada.

Ante o exposto, pedindo vênia máxima ao eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira, acompanho o preclaro Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, para
conhecer

do recurso de agravo de instrumento e a ele negar

provimento
, mantendo hígida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo agravante, apenas fazendo a ressalva que o
quantum debeatur
deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA após o advento dos efeitos da Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Senhor Presidente, reformulo o meu voto em relação à ressalva feita pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

cmv

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

2
Tema Repetitivo nº 112 do STJ - A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ - O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

3
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006764-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA

AGRAVADO: ALESSANDRO CARVALHO NAGAI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Nutrivip Alimentação Ltda interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida no id 66180125 do processo originário (n.º 0003600-65.2017.8.08.0024), na qual o MM. Juiz
a quo
, no Cumprimento de Sentença instaurado por Alessandro Carvalho Nagai, rejeitou a Impugnação ofertada pela ora Agravante e, com isso, reconheceu a validade dos cálculos apresentados pelo ora Agravado (INPC como índice de correção monetária e juros de 1% ao mês).

Inconformada com a mencionada conclusão, a Agravante interpôs o recurso em julgamento (id 13482913), no qual aduz, como fundamento do pedido de reforma do
decisum
, em síntese, que houve omissão na Sentença quanto à definição expressa do índice de correção monetária, o que autoriza a aplicação da taxa SELIC nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) - sobretudo a partir da Lei n.º 11.905/24.

Defende, ainda, que os cálculos apresentados pelo Agravado incorrem em excesso de execução, uma vez que acumulam correção monetária e juros, quando deveria ser aplicada exclusivamente a SELIC após a citação, daí porque pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja “
determinada a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de 01% até a citação e, após, unicamente pela taxa Selic
” (página 16).

Com estas sucintas informações a respeito do caso em julgamento, necessário destacar que na Sentença, objeto de Cumprimento na demanda originária, o Magistrado
a quo
assim consignou na parte dispositiva do
decisum
:

“Sendo assim, e em face das razões expostas, ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. 1, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais, no que para tanto, CONDENO a parte Requerida ao pagamento em beneficio da parte Autora, das seguintes importâncias:

3.1. R$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), referentes às 18 parcelas e meia restantes do prêmio acordado, com correção monetária contada a partir do ajuizamento da ação em 14 de fevereiro de 2017 e juros (1% a.m.) contados da citação em 22 de fevereiro de 2019.

3.2. R$ 246.849,88 (duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), referentes às comissões devidas e não pagas; com correção monetária contada a partir do ajuizamento da ação em 14 de fevereiro de 2017 e juros (1% a.m.) contados da citação em 22 de fevereiro de 2019.

Com base no art. 85, § 20, do CPC, condeno a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em quinze por cento (15%) sobre o valor da condenação.” (Id 33254278 do processo originário).

No julgamento dos apelos interpostos pelas partes, houve leve alteração da Sentença, consoante se vê no Acórdão reproduzido no id 33254277 do processo originário,
in verbis
:

“Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela empresa Apelante, CONHEÇO do recurso interposto por NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA ME, todavia, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, bem como, CONHEÇO do apelo adesivo interposto por ALESSANDRO CARVALHO NAGAI e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a partir da data do inadimplemento da obrigação.

Em virtude do desprovimento do recurso de NUTRIVIP ALIMENTAÇÃO LTDA ME, majoro os honorários advocatícios do patamar de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.”

Como se observa dos julgados objetos do Cumprimento de Sentença em trâmite na origem, de fato não houve menção a respeito de qual o índice de correção monetária incidente sobre a condenação, de modo que o Agravado, na petição inicial do Cumprimento de Sentença, adotou o INPC/IBGE (conforme cálculos contidos nos ids 33254274 e 33254275 do processo originário), índice este correspondente àquele disponibilizado pela
egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo
(
https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/Atm/index.cfm?novo=1
).

A omissão na Sentença e no Acórdão sobre o índice de correção monetária, apesar da relevância do argumento da Agravante, não implica no provimento do recurso com a adoção do índice invocado nas razões recursais, mesmo com a vigência da Lei n.º 14.905/24 - que alterou dispositivos do Código Civil (CC) relativos aos juros e correção monetária.

Isso porque, em primeiro lugar, o Agravado utilizou o cálculo da dívida com o índice que era adotado pela Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo (CGJ-ES), situação que encontra amparo na jurisprudência deste egrégio TJES, isto é, se a Sentença e o Acórdão são omissos quanto ao índice de correção monetária, deve-se aplicar aquele disponibilizado pela CGJ-ES (no caso, o INPC/IBGE). Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA . OMISSÃO NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DÍVIDA DE NATUREZA CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO PELO INPC. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO . INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO . REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1) Considerando que os juros de mora não foram arbitrados no título executivo judicial, devem ser fixados nos termos estipulados pelo supratranscrito art . 406 do Código Civil que, segundo entendimento dominante nesta colenda Terceira Câmara Cível e no Superior Tribunal de Justiça, faz menção à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), por ser ela que incide como juros moratórios dos tributos federais. 2)
Ao observar o título executivo judicial e em se tratando de responsabilidade contratual, conclui-se que o depósito da dívida deve ser atualizada monetariamente pelo INPC – índice adotado pela CGJES
– desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e por meio da aplicação da taxa SELIC a partir da citação (art. 405 do CC/02), vedada a cumulação com correção monetária. 3) Recurso conhecido e provido . Agravo Interno julgado prejudicado. (Agravo de Instrumento n.º 5002935-31.2020.8 .08.0000, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Terceira Câmara Cível em 10.08.2021). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM – EXCESSO DE EXECUÇÃO – OMISSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CORREÇÃO PELO ÍNDICE ADOTADO PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DESTE TRIBUNAL ATÉ A CITAÇÃO E, APÓS, APLICÁVEL APENAS A TAXA SELIC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme explicitado pela parte agravante, tanto a sentença quanto o v. acórdão foram omissos quanto aos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis, uma vez que não se pronunciaram acerca dos fatores incidentes sobre os valores a serem restituídos nas faturas de água . 2.
É assente na jurisprudência desta egrégia Corte que, nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir do prejuízo experimentado pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal
, até a citação, momento em que passa a ser aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de bis in idem. Precedentes. Em vista disso, percebe-se que também nesse ponto merece ser acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se o excesso nos cálculos apresentados pelo agravado na origem. (...). (Agravo de Instrumento n.º 5000398-91.2022.8.08.0000, Relator: Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, julgado pela Segunda Câmara Cível em 14.06.2022). (Sem grifo no original).

Ademais, em segundo lugar, acolher a pretensão recursal representaria inequívoca violação da coisa julgada, conforme entendimento do colendo STJ externado, dentre outros, nos seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a inadmissão do recurso especial pela incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. 2.
O acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento, afirmando a inviabilidade de revisão dos índices de correção monetária e juros moratórios fixados em sentença transitada em julgado, sob pena de violação da coisa julgada
. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e juros moratórios estabelecidos no título executivo judicial, substituindo-os pela taxa SELIC, sem violar a coisa julgada. III. Razões de decidir 4.
A jurisprudência do STJ estabelece que não é possível alterar, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, o critério de fixação dos juros de mora estabelecido no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada
. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não é possível alterar, na fase de cumprimento de sentença, o critério de fixação dos juros de mora estabelecido no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 508 e CC/2002, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.588.495/RS, Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.042.830/RS, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.330.742/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). (Sem grifo no original).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CC/2002. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INVIABILIDADE. AFRONTA À COISA JULGADA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO DO APELO NOBRE. RECONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA MODIFICAR O DISPOSITIVO DE RECURSO NÃO CONHECIDO PARA NÃO PROVIDO, SEM ALTERAÇÕES DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1.
Não é possível a modificação, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, dos juros de mora e da correção monetária estabelecidos no título exequendo, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. O reconhecimento da coisa julgada no tocante aos juros de mora e correção monetária acarreta o não provimento do recurso
. 3. Agravo interno parcialmente provido, apenas para correção do dispositivo. (AgInt no AREsp n. 2.243.081/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). (Sem grifo no original).

Assim, sem maiores delongas, porque o acolhimento da pretensão recursal da Agravante importaria em violação da coisa julgada, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006764-44.2025.8.08.0000.

VOTO

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Colenda Câmara.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “a taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária..." (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, Rel Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 11-2-2025, data da publicação/fonte DJEN de 20-2-2025.)

Em caso que se assemelha ao tratado neste recurso o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que “pelo que consta do acórdão de origem, não houve, na fase de conhecimento, expressa fixação de percentual para os juros moratórios e nem de índice de correção monetária, mas apenas o termo inicial de suas incidências. Portanto, a aplicação da taxa SELIC, no cumprimento de sentença, não atenta contra a coisa julgada, pois não há alteração dos critérios do título judicial (percentual e/ou índice)”.(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.268.975/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, data do julgamento: 14-8-2023, data da publicação/fonte: DJe de 18-8-2023)

Assim, rogando vênias ao eminente Desembargador Relator, dou provimento ao recurso para determinar a aplicação da taxa Selic para fins de correção monetária e acréscimo de juros de mora.

É como voto.

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Nutrivip Alimentação Ltda.
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos do
cumprimento de sentença
de ação ordinária
deflagrado por
Alessandro Carvalho Nagai
, rejeitou a impugnação ofertada pela ora agravante, mantendo os parâmetros de atualização do débito consistentes em juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC.

Ao iniciar o julgamento, o eminente
Relator, Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
, votou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
de agravo de instrumento
, sob o fundamento que a alteração dos índices fixados no título judicial, em fase executiva, implicaria violação à coisa julgada, na medida em que já definido ao menos em relação aos juros de mora. Por sua vez, o eminente
Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira

inaugurou divergência para dar provimento ao recurso
, a fim de aplicar a Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios, valendo-se de citação de recentes arestos do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto de divergência, pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia instalada quanto aos índices aplicáveis à atualização da dívida. E, após detida análise, e rogando a máxima vênia ao eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira,
acompanho integralmente o voto proferido pelo ilustre Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a
suposta
omissão do título executivo judicial quanto ao índice de correção monetária e de juros de mora autorizaria a substituição do binômio “INPC + juros de 1% a.m.” pela aplicação exclusiva da Taxa Selic, notadamente após o advento da Lei nº 14.905/2024, que modificou, principalmente, os art. 389 e 406 do Código Civil.

Prefacialmente, é imperioso consignar que a execução deve estrita observância ao título executivo judicial que a lastreia. Em respeito à autoridade da coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, é vedado às partes e ao julgador buscar a rediscussão de critérios de atualização já consolidados na fase de conhecimento, sob pena de perpetuar o litígio e desconstituir decisões imutáveis, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
1
.

No caso, observa-se que
a sentença exequenda
não foi silente
quanto aos juros de mora
, tendo expressamente fixado a incidência de
1% (um por cento) ao mês
. Havendo a determinação específica do percentual de juros moratórios no título judicial transitado em julgado, falece suporte jurídico à pretensão de substituição pela Taxa Selic.

Conforme orientação sufragada pelo
Superior Tribunal de Justiça
,
“A Taxa Selic deve ser aplicada como índice de juros moratórios
quando não há determinação específica de outro índice no título judicial
, vedada sua cumulação com atualização monetária”
(AgInt no REsp n. 2.171.282/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025, STJ) e
“A aplicação da Taxa SELIC como critério de correção monetária e juros legais, conforme o art. 406 do Código Civil,
não pode ser realizada na fase de cumprimento de sentença, caso o título judicial tenha fixado outro índice
, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica”
(REsp n. 1.984.811/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 9/12/2025, STJ), bem como que
“A alteração dos critérios de atualização e juros estabelecidos no título executivo judicial, na fase de cumprimento de sentença, viola a coisa julgada, sendo irrelevante tratar-se de matéria de ordem pública. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da
impossibilidade de substituição dos índices de correção e juros moratórios previstos em sentença transitada em julgado pela taxa Selic
”
(AREsp n. 2.680.360/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 3/11/2025, DJEN de 6/11/2025, STJ).

O entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos nº 112 e 1.368
2
– que interpretam o artigo 406 do Código Civil no sentido de que a taxa de juros legal é a Selic – destina-se às hipóteses em que o título ou a convenção das partes seja
omisso
ou remeta genericamente à “taxa legal”. Não é esta a situação dos autos, onde o julgador monocrático, com base na legislação vigente ao tempo do trânsito em julgado, optou pela fixação de juros de 1% (um por cento) ao mês.

Noutro viés, quanto à correção monetária, verifica-se que o título judicial limitou-se a determinar sua incidência sem especificar o indexador. Em tais circunstâncias de omissão parcial, corretamente o exequente agravado utilizou o índice estabelecido na tabela de atualização monetária da Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal (INPC), que é o indexador oficial utilizado para garantir a recomposição do valor da moeda nesta jurisdição.

Entretanto,
impõe-se uma
ressalva
quanto ao período posterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024
. A referida legislação alterou substancialmente o Código Civil, estabelecendo novos critérios para a atualização de dívidas de natureza civil quando não houver convenção entre as partes ou previsão específica em lei. Nessa linha, o art. 389, parágrafo único, do Código Civil passou a vigorar com a seguinte redação:
“Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo”
.

A esse respeito, sublinhe-se que o art. 406 do mesmo diploma
3
prevê que, na ausência de estipulação, os juros de mora serão fixados de acordo com a taxa legal, que corresponde à Taxa Selic
deduzido
o índice de atualização monetária (IPCA), conforme o § 1º incluído pela nova lei.

Contudo, repise-se: a aplicação da Selic como juros de mora (ou a diferença Selic-IPCA) pressupõe o silêncio do título. Como no caso em análise os juros de mora foram fixados em 1% (um por cento) ao mês pela coisa julgada, este critério deve ser mantido para todo o período. Todavia, quanto à
correção monetária
, onde o título foi genérico, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, deve-se observar o
IPCA
como indexador, em substituição ao INPC, dada a natureza processual e imediata da norma que rege os consectários da condenação.

Como se depreende da jurisprudência contemporânea do Superior Tribunal de Justiça,
“A atualização monetária, na ausência de convenção, segue o IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), de modo que a taxa legal de mora corresponde a diferença entre a SELIC e o IPCA, calculada mês a mês”
(REsp n. 2.106.652/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025, STJ). Na hipótese, mantém-se a correção monetária pelo INPC até a entrada em vigor da nova lei e, a partir de então, aplica-se o IPCA, preservando-se sempre os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês fixados no título executivo judicial.

Nesse contexto,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
, ressalvada apenas a atualização monetária pelo IPCA após o advento da nova Lei nº 14.905/2024, visto que a pretensão da agravante de impor a Taxa Selic em substituição aos juros de mora de 1% (um por cento) a.m. afronta diretamente a imutabilidade da coisa julgada.

Ante o exposto, pedindo vênia máxima ao eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira, acompanho o preclaro Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, para
conhe
cer
do recurso de
agravo de instrumento e a e
le negar
provimento
, mantendo hígida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo agravante, apenas fazendo a ressalva que o
quantum debeatur
deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA após o advento dos efeitos da Lei nº 14.905/2024.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

2
Tema Repetitivo nº 112 do STJ - A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Tema Repetitivo nº 1.368 do STJ - O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

3
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.